Tribunal: TJES
Processo: 0000504-23.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Fiança; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-23.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS POLONINI MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP), desobediência (art. 330 do CP), embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CTB), todos na forma do art. 69 do CP, à pena de 2 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há ausência de provas quanto à autoria e à materialidade dos crimes imputados;
(ii) se é cabível a desclassificação para tipos penais menos gravosos;
(iii) se existe interesse recursal na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

(iv) se a sentença deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva estão comprovadas por laudo pericial e depoimentos convergentes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório.

4. A versão defensiva mostrou-se dissociada dos elementos probatórios, sendo legítima a inferência do dolo eventual na receptação, bem como a configuração dos demais delitos.
5. Inviável a desclassificação para tipos penais menos gravosos ante a suficiência do conjunto fático-probatório que ampara a capitulação legal adotada.

6. Não há interesse recursal quanto à substituição da pena, pois esta já foi concedida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse consciente de veículo com sinais identificadores adulterados, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador.

A ausência de exame técnico não impede a condenação por embriaguez ao volante, desde que presentes outros meios legalmente admitidos de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

A fuga imotivada e a recusa em acatar ordem de parada policial caracterizam o crime de desobediência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 180, 330 e 69; CTB, arts. 306, §2º, e 311; CPP, art. 593; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Criminal: 1504717-49.2024.8.26.0548, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 16/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000504-23.2020.8.08.0061

APELANTE:
LUCAS POLONINI MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS POLONINI MOURA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 330, ambos do Código Penal, e artigos 306, §1º, II, e 311, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de privação de liberdade, em regime inicial aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, sendo posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais de ID nº 11974129, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. No tocante ao delito de receptação, alega inexistência de dolo; quanto ao crime de desobediência, afirma não ter havido ordem legal válida nem apreensão de arma de fogo; em relação à embriaguez ao volante, questiona a inexistência de exame técnico comprobatório; e, por fim, quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, alega ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação dos crimes para tipos penais menos gravosos, com redução da pena imposta e, caso mantida a condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 14437794, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado sob ID nº 16144265, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A pretensão absolutória, sustentada na alegada ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva, não merece acolhida.

Isso porque, no tocante ao crime de receptação (art. 180 do CP), a materialidade encontra-se demonstrada no laudo pericial (ID nº 11974089), que constatou adulterações nos sinais identificadores do veículo, inclusive com supressão e remarcação do número do chassi.

A autoria é igualmente clara, tendo em vista que o apelante foi flagrado conduzindo o referido automóvel, sem apresentar qualquer documento idôneo de propriedade. Logo, a versão defensiva de que estaria apenas “dando carona” a um terceiro desconhecido é dissociada das demais provas dos autos e destituída de verossimilhança, sobretudo porque, no momento da abordagem, o réu declarou aos policiais ser o proprietário do bem.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de dolo, uma vez que o dolo eventual pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, especialmente quando o agente não demonstra a origem lícita do bem que possui.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO CONFIGURADO . DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME [...]
A comprovação do dolo na receptação pode ser extraída de elementos indiciários, como a posse recente do bem furtado, ausência de documentação, tentativa de fuga e explicação inverossímil. Depoimentos coesos de policiais, prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação penal.
[...] (TJ-SP - Apelação Criminal: 15047174920248260548 Campinas, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 16/06/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2025).

Quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP), a materialidade está consubstanciada no auto de resistência à prisão (ID nº 11974081) e nos relatos dos policiais militares que efetuaram a abordagem.

A autoria é confessada pelo próprio apelante, que reconheceu que não acatou a ordem de parada sob o argumento subjetivo de que “ficou com medo”. Essa justificativa, entretanto, não descaracteriza o tipo penal, que se consuma com a recusa consciente e voluntária em cumprir ordem legal de autoridade pública.

Relativamente ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), embora não tenha sido realizado exame técnico, a materialidade encontra-se suprida pelos depoimentos prestados sob contraditório judicial pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Ambos relataram, de forma convergente, que o réu apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala pastosa, olhos avermelhados, hálito etílico e desequilíbrio. Nos termos do art. 306, §2º, do CTB, esses elementos são aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

Por fim, no que tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CTB), restou devidamente constatada, por laudo pericial, a supressão e substituição dos elementos identificadores originais do automóvel.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que a posse direta e consciente do veículo adulterado, desacompanhada de explicação plausível, legitima a responsabilização penal do condutor.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se amplo e coerente, sendo suficiente para sustentar a condenação em todos os tipos penais imputados, não havendo espaço, para aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

II – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPOS PENAIS MENOS GRAVOSOS

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação dos delitos imputados para figuras típicas menos gravosas. Contudo, tal pretensão também não comporta acolhimento.

No que se refere ao crime de receptação, a desclassificação para sua forma culposa é inviável diante das circunstâncias concretas da posse, da condição do bem (com sinais adulterados) e do comportamento do réu no momento da abordagem. Conforme consolidado na jurisprudência do STJ, o simples desconhecimento formal da origem ilícita não exclui o dolo quando presentes indícios suficientes da procedência criminosa do bem.

Quanto ao crime de desobediência, a ordem emanada da autoridade policial revestia-se de legalidade, sendo irrelevante a ausência de apreensão de arma de fogo, uma vez que o tipo penal em questão não exige tal circunstância.

A conduta do apelante, ao fugir da abordagem policial mesmo após ordem de parada regularmente emitida, caracteriza, de forma inequívoca, o desrespeito ao comando legal.

No tocante ao crime de embriaguez ao volante, a tentativa de desclassificação para infração administrativa esbarra na previsão expressa do §2º do art. 306 do CTB, que admite a comprovação da embriaguez por outros meios além do exame técnico. Além disso, a prova oral colhida nos autos é uníssona e convincente quanto à alteração da capacidade psicomotora do réu.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, não merece acolhida a alegação de ausência de prova da autoria ou de configuração de crime impossível, pois a posse direta de veículo com sinais identificadores adulterados autoriza a responsabilização penal do condutor, com base em presunção judicial relativa de conhecimento da ilicitude, afastável apenas mediante prova em sentido contrário, a qual não se verifica nos autos.

Dessa forma, todas as tentativas de desclassificação revelam-se incompatíveis com o conjunto fático probatório e com a correta subsunção das condutas aos tipos penais imputados na denúncia e reconhecidos na sentença.

III – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL

Por fim, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que o pleito já foi integralmente acolhido na sentença, com a imposição de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dessa forma, inexistindo prejuízo concreto ou utilidade prática na reapreciação dessa matéria, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto, por ausência de interesse recursal superveniente.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.